Tribunal: TJES
Processo: 5003944-23.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003944-23.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: MARQUIANE MOURA

REQUERIDO: JOILZA BORGES DE SOUZA MARCAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RÉU PRESO REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO MANTIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I.
Caso em exame

1. Ação Rescisória visando à desconstituição da sentença proferida na Ação de Divórcio nº 0010042-58.2019.8.08.0030, que decretou a revelia do réu preso revel, e o divórcio do casal. O Requerente alega que não teve curador especial nomeado por se encontrar em prisão preventiva, o que teria causado prejuízo à sua defesa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a (in)existência de nulidade por ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no art. 72, II, do CPC/15, advém dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual sua ausência torna nulos os atos processuais ocorridos a partir do momento em que deveria ter sido nomeado.

4. A Corte Superior de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou a ausência de citação constitui vício transrescisório, que pode ser alegado inclusive a qualquer tempo, e se opera no plano da existência da sentença.

5. Não havendo nomeação de curador especial ao réu preso revel na demanda em questão, a sentença deve ser desconstituída para que seja sanado o vício, em respeito ao devido processo legal, com a preservação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, violados no caso em análise.

6. Em observância à primazia do julgamento de mérito e à celeridade processual, deve ser mantida a decretação do divórcio, sobretudo porque se trata de direito potestativo, que depende unicamente da manifestação de vontade da parte interessada, impondo à contraparte uma submissão jurídica, de modo a não haver contraposição viável ao direito material invocado. (REsp n. 2.154.062/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

IV.
Dispositivo e tese

7. Pedido julgado parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003944-23.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : MARQUIANE MOURA.

ADVOGADO : WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA.

REQUERIDA : JOILZA BORGES DE SOUZA MARCAL.

ADVOGADO : ELIEZER DE MENEZES PALMARES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por MARQUIANE MOURA com o objetivo de rescindir a r. sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio nº 0010042-58.2019.8.08.0030, que decretou sua revelia e julgou procedente o pedido autoral, para decretar o divórcio das partes, dissolvendo o casamento e ordenando o retorno dos nomes de ambas as partes ao de solteiro.

De acordo com a inicial, o Requerente afirma que, apesar de ter sido citado pessoalmente na demanda em questão, não constituiu advogado e não teve nomeado curador especial para si, já que se encontrava em prisão preventiva, decretada no processo nº 0004138-57.2019.8.08.0030, por ter sido acusado nos termos do art. 217-A c/c Art. 71, do Código Penal.

Por essa razão, pugna pela desconstituição da r. sentença.

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir a (in)existência de nulidade advinda da ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel, ora Requerente, na Ação de Divórcio ajuizada por JOILZA BORGES DE SOUZA MARÇAL.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no art. 72, II, do CPC/15, advém dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual sua ausência torna nulos os atos processuais ocorridos a partir do momento em que deveria ter sido nomeado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADO REVEL CITADO POR EDITAL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que, no caso, havendo citação por edital do executado e não lhe tendo sido nomeado curador especial, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que deveria ter ocorrido tal nomeação.
3. Na situação dos autos, o Tribunal de origem fixou o entendimento de que “a nomeação de curador especial não corresponde a mera faculdade, tratando-se de norma cogente de caráter público, pelo que torna o procedimento nulo a partir do momento imediatamente posterior ao decurso do prazo da resposta, nos termos do artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal”. Verifica-se que o recorrente não impugnou tal fundamento, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1374799/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 72, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA AFASTAR A DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 544, § 4º, I, DO CPC DE 1973. 1. (...) 3.
A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 72 do CPC (correspondente ao art. 9º, II, do CPC de 1973), está calcada nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos, de sorte que o instituto é servil à defesa dos interesses do curatelado em situações de vulnerabilidade que ultrapassam o critério sócio-econômico. Precedente: REsp 511.805/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/08/2006, DJ de 31/08/2006, p. 198.
4. O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco. (...)7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a pena de deserção do recurso especial. Agravo nos próprios autos não conhecido.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

A Corte Superior de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou a ausência de citação constitui vício transrescisório, que pode ser alegado inclusive a qualquer tempo, e se opera no plano da existência da sentença. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. NÃO RECONHECIDA. QUERELA NULLITATIS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Ação rescisória.

2. Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual
o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição
ou por meio de ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis"). Precedentes.

3. Considerados os princípios da celeridade e da economia processual, bem como a instrumentalidade das formas, não se vislumbra prejuízo na determinação do Tribunal de origem que, ao receber ação rescisória, entendeu que a ação cabível é a declaratória de nulidade, a qual não possui competência para apreciar e, por isso, determinou a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro grau para que os receba como "querela nullitatis".

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.025.585/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2.
O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.

2.1 No caso, para ultrapassar as premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a alegação de nulidade da citação, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. A análise das razões apresentadas pela recorrente - quanto à ocorrência de decisão ultra petita - demandaria o reexame da matéria fática, providência vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

4. A incidência do referido enunciado sumular, relativamente à alínea "a", impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.350.400/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

No caso em julgamento, os documentos que instruem a demanda esclarecem que o Requerente foi citado pessoalmente, por oficial de justiça, na Penitenciária Estadual de Vila Velha/ES,
não
apresentou contestação, e teve sua revelia decretada,
sem
a devida nomeação de curador especial (ID 8956101, fls. 25, 29/30), em violação ao art. 72, II, do CPC/15, que dispõe:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

II – réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Dessa forma, verifica-se que, efetivamente, não houve nomeação de curador especial ao réu preso revel na demanda em questão, de modo que a r. sentença deve ser desconstituída para que seja sanado o vício, em respeito ao devido processo legal, com a preservação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, violados no caso em análise.

Ressalta-se, porém, que, em observância à primazia do julgamento de mérito e à celeridade processual,
deve ser mantida
a decretação do divórcio
, sobretudo porque se trata de direito potestativo, que depende unicamente da manifestação de vontade da parte interessada, impondo à contraparte uma submissão jurídica, de modo a não haver contraposição viável ao direito material invocado. (REsp n. 2.154.062/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Em outras palavras, a decretação do divórcio poderia ocorrer antes mesmo da citação do ora Requerente, na medida em que o contraditório em nada poderia alterar o estado das coisas, diante da expressa manifestação de um dos cônjuges pela dissolução do vínculo, razão pela qual sua manutenção, neste caso, não viola as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa
1
, devendo a demanda prosseguir em relação a eventuais questões acessórias.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
para desconstituir parcialmente a r. sentença proferida na Ação de Divórcio nº 0010042-58.2019.8.08.0030, devendo ser mantida a decretação do divórcio, e para determinar o prosseguimento do feito com a respectiva angularização da demanda.

Condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), na proporção de 50% para cada, com fulcro no art. 85, §§2
o
e 3
o
, do CPC/15. Contudo, por serem beneficiários da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido, precedentes deste e. TJES: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000061-05.2022.8.08.0000, Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009811-94.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)